Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-87.2015.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GELENICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 782.195.231-15 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA - CPF: 018.335.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. EFETIVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. PROGRESSÃO DE CARREIRA E DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DO PROMOVENTE DESPROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 52160453.

2. Trata-se de ação de cobrança proposta por GELENICE FERREIRA DA SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO DE NOBRES, objetivando o recebimento de FGTS, férias e terço de férias, bem como diferença salarial, de sua remuneração.

3. A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei no 8036/90.

4. Não há que se falar em progressão funcional, quanto o art. 11 da Lei 984/2006, prevê que regulamentação por lei específica, havendo que ser observado outros critérios além do período de três anos.

5. O pleito de ressarcimento de férias e terço constitucional inadimplidas devem observar a prescrição quinquenal.

6. Sentença reformada apenas para reconhecer a prescrição das férias e terço de férias do período aquisitivo de 2009/2010.

8. Recursos conhecidos e do Município parcialmente provido e do promovente improvido.

V

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por GELENICE FERREIRA DA SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO DE NOBRES, objetivando o recebimento de FGTS, férias e terço de férias, bem como diferença salarial, de sua remuneração.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Município ao pagamento das verbas de férias e terço de férias do período aquisitivo de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

O Recorrente MUNICÍPIO DE NOBRES interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de fossem julgados improcedentes os pedidos formulados pelo promovente.

Já o Recorrente GELENICE FERREIRA DA SILVA postulou fosse o Município condenado ao pagamento do FGTS e diferença salarial.

Ambos, em suas contrarrazões postulam pelo improvimento do Apelo e a manutenção da sentença.

A Relatora originária, a MM. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 52160453.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020